Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ESCOPO DA LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESIGNAÇÃO. MEIO VIRTUAL. COVID-19. PORTARIA CONJUNTA N. 50/2020. RESOLUÇÃO CNJ N. 314/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS SOMENTE DE CASOS EM QUE SE DEMONSTRE A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DA PRÁTICA DE ATO POR MEIO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA NO CASO EM EXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Considerando a finalidade da Lei Maria da Penha, não se vislumbra, dos elementos constantes dos autos, qualquer ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência, porquanto amparadas em lei, a partir do requerimento da ofendida, após a narrativa à autoridade policial de suposta agressão e ameaça.
2. A partir da publicação da Portaria Conjunta n. 50/2020 desta Corte, considerando disposições da Resolução n. 314/2020 do CNJ, os prazos voltaram a fluir e, em regra, os atos processuais, incluindo as audiências, deverão ser realizados por meio eletrônico ou virtual. 2.1. Foram excepcionados apenas os atos processuais que, “por absoluta impossibilidade técnica”, não puderem ser praticados por meio eletrônico ou virtual, “devidamente justificada nos autos”, os quais serão adiados, “em decisão fundamentada do magistrado”.
3. Se a ofendida não justifica adequadamente a ausência de condições técnicas ou práticas para participar da videoconferência, o feito deve retomar o trâmite processual, com designação de audiência por meio virtual, intimando-se a parte, que pode ser assistida por seu defensor, inclusive quanto ao uso da tecnologia, especialmente porque não há previsão de retomada das atividades presenciais.
4. Ordem parcialmente concedida.